Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora